Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714416-30.2018.8.07.0001 RECORRENTES: PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO RECORRIDOS: ESPÓLIO DE PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO, GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FIXAÇÃO DE ALUGUERES. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CORREÇÃO. COMODATO. INEXISTÊNCIA. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. USO GRATUITO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. 1. É consabido que a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontrase prevista no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. 2. Encontra-se preclusa a discussão acerca do indeferimento da gratuidade de justiça se, havendo insurgência em face da decisão que a revogou, o provimento exarado na instância recursal confirmou o entendimento. O recolhimento das custas processuais é incompatível com o pleito de gratuidade. 3. Inaplicável o princípio da identidade física do juiz, porquanto não mais está previsto em norma processual civil, prestigiando a nova sistemática processual a celeridade, a economia processual e a informatização dos processos. A remessa dos processos ao NUPMETAS também observa metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o procedimento previsto nos arts. 2o e 7o da Portaria Conjunta no 33, de 13.05.2013. 4. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir dentro dos limites definidos pelas partes e com amparo em lei que o autorize examinar questões de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, haja vista que o pedido delimita a atividade do julgador, o qual não pode dar ao litigante mais do que ele pediu, fazendo julgamento ultra petita (além do pedido). 5. Verificado que as benfeitorias úteis e necessárias erigidas em imóvel com diversos proprietários foram realizadas para manutenção da estrutura construtiva em benefício da possuidora exclusiva e de sua família, não há que se falar em indenização. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 884, 1.319 e 1.326, todos do Código Civil, sustentando a possibilidade de arbitramento de quantia a título de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Insurgem-se, ainda, contra o valor da verba honorária advocatícia. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente violados. Requerem, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Andrey Chianca Alves Rodrigues, OAB/DF 24.940 e Igor do Amaral Almeida Madruga, OAB/DF 25.653 (ID 39350680 - Pág. 59). Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671 (ID 40263772 - Pág. 29). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 1.319 e 1.326, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) De seu relato, colhido na sessão virtual realizada em 08.04.2021 e que foi documentado eletronicamente (ID 28512001), apura-se que o depoente, sendo conhecido das partes, atuou como mediador entre os irmãos, afirmando não ter havido formalização acerca da ocupação do imóvel nem sobre contraprestação pela manutenção da posse com a recorrente. Aliás, em relação a eventual pagamento de aluguel pelo uso exclusivo, a testemunha afirmou ter inferido das reuniões que o uso seria de forma graciosa, claramente indicando que não houve efetivamente um acordo, mas que tal interpretação foi “subtendida” (minuto 29’30 da audiência de ID 28512001). Impossível concluir pelo efetivo acordo das partes porque os negócios jurídicos benéficos devem ser interpretados de forma estrita (art. 114 do Código de Processo Civil), sendo insuficiente para a realização do comodato mera inferência do terceiro mediador. Embora inexistente a comprovação da autorização do uso gratuito por parte da recorrente em relação ao bem comum das partes, não se pode falar de estipulação de pagamento de alugueres, eis que não se está diante de contrato de locação entre as partes. É impossível o reconhecimento de cobrança de aluguel (pedido formulado pelo autor em sua petição inicial – ID 28511204) em contexto alheio ao contrato de aluguel, sendo, ademais, vedado ao poder Judiciário a alteração do pleito expressamente formulado pelos requerentes de molde a conceder outro eventual direito correlacionado aos fatos jurídicos sob apreciação.” (ID 30463005 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao pedido de revisão do valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Andrey Chianca Alves Rodrigues, OAB/DF 24.940 e Igor do Amaral Almeida Madruga, OAB/DF 25.653 (ID 39350680 - Pág. 59), relativamente à parte recorrente, e em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671 (ID 40263772 - Pág. 29), em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030